Tribunal: TJPA
Processo: 0800930-57.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800930-57.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO VALE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE
DECISUM
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800930-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 2461861), em que neguei provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos em desfavor de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente.

Com efeito, o agravante asseverou que não teria interesse em recorrer da decisão que extinguiu a Ação de Execução Hipotecária, e, em consequência, da prolatada nos Embargos de Terceiros, sob o n. 0004960-92.2012.8.14.0040, por si manejados, uma vez que o feito originário teria sido extinto em razão da inércia da ora agravada.

Informou, assim, que a agravada teria recorrido da decisão proferida na execução hipotecária, tendo sido o referido recurso provido.

Ademais, argumentou que tendo os embargos de terceiros sido extintos sem exame do mérito, o mandato outorgado também teria sido extinto quando do respectivo trânsito em julgado daquela decisão, citando, desse modo, o art. 10 da Lei 8.906 (Código de Ética e Disciplina da OAB) e o art. 682, III e IV do Código Civil; sustentando, desse modo, que não teria sido possível considerar válida a intimação feita pelo Diário de Justiça aos patronos da agravante, pois não possuiriam mais poderes para representação.

Discorreu, ainda, que sequer teria sido incluída no polo passivo da execução hipotecária, sendo terceira de boa-fé; pelo que caberia a sua intimação pessoal, como de fato teria havido; todavia, que até a presente data o respectivo mandado não teria sido juntado aos autos, em razão da digitalização de todos os processos da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas.

Ao final, pugnou pelo provimento do Agravo Interno para que seja considerado tempestivo o Agravo de Instrumento, e seja dado seu regular processamento.

Contrarrazões, sob o ID n. 2709004, em que o agravado refuta os argumentos apresentados pela agravante; pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação das penas de litigância de má-fé diante de recurso de caráter procrastinatório.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), 13 de abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Sem razão o agravante.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse sentido, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida:

“Com efeito, analisando a decisão embargada, vislumbro a inocorrência de omissão e contradição na decisão guerreada, como se pode verificar do seguinte excerto,
in verbis
:

‘Exame dos autos revela que a irresignação do agravante diz respeito a decisão interlocutória proferida na Execução Hipotecária n. 0000315-75.2009.8.14.0040 em 30 de agosto de 2018, com o seguinte teor:

(ID N. 1596246 – ANEXO: 1)

Referida decisão foi publicada em 30/08/2018, tendo o patrono da interessada sido intimada via Diário da Justiça, como consoante se faz prova:

(ID N. 1596246 – ANEXO: 2)

A interposição do recurso no prazo legal constitui pressuposto extrínseco de sua admissibilidade, relativo à tempestividade do agravo, e cujo desatendimento implica sua inadmissibilidade (conforme, a respeito, José Carlos Teixeira Giorgis, “Notas Sobre o Agravo”, pp. 72/73).

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 1.003, § 5º do CPC, a parte tem o prazo de quinze dias para interpor sua irresignação, via agravo de instrumento.

No caso concreto, a intimação do agravante se deu na Edição nº 6496/2018 - Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018. A agravante, no entanto, interpôs o presente recurso apenas em 12/02/2019, extemporaneamente, já que decorrido (e muito) o prazo recursal.

Ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, não houve nenhum ato ilegal na continuidade da execução hipotecária, porque os embargos de terceiro sob o nº 0004960-92.2012.8.14.0040 foram extintos sem mérito, sem que houvesse recurso da agravante.

Assim, somente ajuizados novos embargos de terceiro em 17 de janeiro de 2019, escorreita a decisão combatida.

Desse modo, manifesta a inadmissibilidade do agravo que se impõe reconhecida de logo, até para evitar desdobramentos desnecessários e que só protrairiam o desfecho, já sabido, do recurso.

Nesses termos,
não conheço
do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, já que intempestivo, forte no art. 932, inciso III, CPC.’

Portanto, não se trata de omissão nem tampouco de contradição, tendo em vista que o nome da embargante constou, juntamente com os dos mesmos advogados que subscrevem o presente recurso, na publicação da decisão recorrida (art. 272, § 2º, do CPC/2015); bem como que, diante da ausência de recurso contra o
decisum
que extinguiu os primeiros embargos de terceiros sem resolução de mérito, e o largo lapso de tempo para manejo da segunda ação, caracterizando a inércia da recorrente, inexistiria a legitimidade da embargante reconhecida nos autos para impugnar quaisquer decisões (art. 674 e art. 681 do mesmo diploma legal).

Por outro lado, a embargante não pode se beneficiar da sua própria torpeza (art. 276 do CPC/2015), primeiro porque a publicação fora realizada, repiso, constando o nome da parte e de seus advogados, mesmo que se considere a extinção do mandato pela extinção da causa, os causídicos são os mesmos do presente recurso; e segundo, porque não teria recorrido da decisão extintiva dos embargos de terceiro, nem tampouco manejou a tempo, uma segunda ação, em que se configurasse, ao tempo da decisão embargada, a sua condição como parte interessada.

Como se observa, a decisão monocrática embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar suposta obscuridade.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer omissão ou contradição, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos da decisão recorrida.”

Ademais, subsiste o interesse da agravante nos Embargos de Terceiros manejados em face da Ação de Execução Hipotecária, uma vez que, conforme a própria admite, o recurso de Apelação Cível interposto pela parte adversa contra a sentença, que extinguiu o feito executivo sem análise de mérito, fora provido; não sendo crível que a ora recorrente não estivesse acompanhando o andamento do processo, tendo em vista que o mandato dos causídicos teria sido extinto em face dos Embargos de Terceiros, todavia, ainda persistiria em relação ao feito executivo, tanto que a parte e seus advogados foram intimados do referido
decisum
.

Diante de todo o cenário revelado, em face de um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, como fora inclusive mencionado pelo juízo de origem, no sentido de que a agravante se encontrava tumultuando o processo (ID n. 2709008), circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis,
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/05/2020